Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-44.2014.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001311-44.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 000.707.133-75 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), R. M. G. D. - CPF: 049.114.131-90 (EMBARGANTE), DAVI DA PAZ DINIZ - CPF: 041.688.203-00 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO (VÍNCULO CONTRATUAL) E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO CONTRATO E O PAGAMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVÂNCIA LEGAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO CPC – CÁLCULO INDENIZATÓRIO DEVIDO – PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DA SEGURADORA NEGADO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL E TAMBÉM QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPOSIÇÃO DE CÁLCULOS - INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS

“(...) Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – a quem compete, precipuamente, interpretar a lei federal (CR, art. 105, III) e, “tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal (AgRgMC nº 7.164. Min. Eliana Calmom) - “a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros devem incidir a partir da citação da seguradora, visto se tratar de ilícito contratual” (T-4. AgIntAresp n. 1.167.778, Min. Luiz Felipe Salomão; T-4 AgRgAgResp n. 614.462. Min. Moura Ribeiro; T-3, Resp n. 1.447.262. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva; T-3, AgIntAresp n. 1.014.873. Min. Marco Aurélio Bellizze” (TJSC. AC 5280- 36.2010.8.24.0008. Rel. Newton Trisotto. Segunda Câmara de Direito Civil. Julgado em 05.07.2018)

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral, devendo haver prova de sua ocorrência.

Ainda que existente a previsibilidade de sucumbência recíproca, mostra-se necessária a suspensão da exigibilidade da condenação, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Mostra-se cabível a fixação de condenação, em face ao não pagamento de seguros, tendo em vista o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reis), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); que a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação, eis que tal questão foi decidida, acertadamente, devendo ser observado o último salário do segurado, composto por importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador, à luz da CLT (§ 1º do artigo 457)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A e por MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e Outro(s),

contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relato, à unanimidade,
PROVEU
o recurso de
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e Outro(s) para determinar a suspensão da exigibilidade da condenação e
DESPROVEU
o recurso da Seguradora ICATU S/A, nos autos de
Apelação Cível n.
0001311-44.2014.8.11.0037.

MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA E OUTRO(S) apresentam embargos, pugnando pelo acolhimento para a majoração dos honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, ICATU SEGUROS S/A, inconformada com os termos do acórdão, sustenta ocorrência de omissão, acerca do capital segurado, alegando que ele deve corresponder a 48 salários base/fixos do segurado e da correção monetária, que deve ocorrer a partir da data do salário fixo/nominal utilizado como base de cálculo do capital segurado.

Requer o acolhimento dos embargos, sanando as omissões apontadas, a fim de que “(...)

seja utilizado no cálculo da condenação o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reais), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); ii) a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação”.

Em contrarrazões, ambos os litigantes defendem a rejeição aos aclaratórios interpostos pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pelo não acolhimento dos embargos das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A e por MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e Outro(s),

contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, nos termos do voto do Relato, à unanimidade,
PROVEU
o recurso de
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e Outro(s) para determinar a suspensão da exigibilidade da condenação e
DESPROVEU
o recurso da Seguradora ICATU S/A, nos autos de
Apelação Cível n.
0001311-44.2014.8.11.0037.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO (VÍNCULO CONTRATUAL) E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO CONTRATO E O PAGAMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVÂNCIA LEGAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO CPC – CÁLCULO INDENIZATÓRIO DEVIDO – PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DA SEGURADORA NEGADO.

“(...) Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – a quem compete, precipuamente, interpretar a lei federal (CR, art. 105, III) e, “tem por função constitucional uniformizar o Direito Federal (AgRgMC nº 7.164. Min. Eliana Calmom) - “a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros devem incidir a partir da citação da seguradora, visto se tratar de ilícito contratual” (T-4. AgIntAresp n. 1.167.778, Min. Luiz Felipe Salomão; T-4 AgRgAgResp n. 614.462. Min. Moura Ribeiro; T-3, Resp n. 1.447.262. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva; T-3, AgIntAresp n. 1.014.873. Min. Marco Aurélio Bellizze” (TJSC. AC 5280- 36.2010.8.24.0008. Rel. Newton Trisotto. Segunda Câmara de Direito Civil. Julgado em 05.07.2018)

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral, devendo haver prova de sua ocorrência.

Ainda que existente a previsibilidade de sucumbência recíproca, mostra-se necessária a suspensão da exigibilidade da condenação, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Mostra-se cabível a fixação de condenação, em face ao não pagamento de seguros, tendo em vista o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reis), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); que a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação, eis que tal questão foi decidida, acertadamente, devendo ser observado o último salário do segurado, composto por importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador, à luz da CLT (§ 1º do artigo 457)”.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito de ambos os embargantes em ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento, frisando-se que o acórdão manifestou-se sobre os pontos relevantes, qual seja, apenas a necessidade de suspensão da condenação sucumbencial, em razão de serem
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e Outro(s) beneficiários da justiça gratuita,
mantendo os demais termos da sentença. Assim, não cabe majoração, pois houve sucumbência recíproca, e também não há falar em qualquer vício atinente à questão da composição do cálculo recorrido.

Disse o acórdão a esse respeito:

“(...)

- Recurso de Apelação interposto por Maria de Jesus Gouveia da Silva e Outro(s).

(...) No mesmo sentido, no tocante à sucumbência, no caso, de forma recíproca, melhor sorte não socorre aos recorrentes, tendo em vista a previsão legal para o caso de sucumbência em parte, em se tratando de verificação de parte vencedora e vencida no mesmo feito.

Todavia, no tocante à sucumbência recíproca, apesar de não haver qualquer reparo a ser feito, é incontestável que os autores/apelantes são beneficiários da justiça gratuita, de modo que deve ocorrer a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC”

(...)

- Recurso de Apelação interposto por Icatu Seguros S/A.

Também não merece prevalecer o recurso.

Não há cabimento em defender que seja utilizado no cálculo da condenação o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos reis), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); que a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação, eis que tal questão foi decidida, acertadamente, devendo ser observado o último salário do segurado, composto por importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador, à luz da CLT (§ 1º do artigo 457).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo promovido pelos autores, apenas para suspender a exigibilidade da condenação, nos termos do artigo 98 do CPC, mantendo-se incólume a sentença combatida nos demais termos. NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por ICATU SEGUROS S/A.

Considere-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
não há omissão no acórdão a ser sanada. Isso porque, como visto, o entendimento adotado foi o de sucumbência recíproca, havendo a suspensão da exigibilidade da condenação, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Por outro lado, houve o entendimento de fixação de condenação, em face do não pagamento de seguros, tendo em vista o salário-base do segurado, na época do sinistro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), o que perfaz o valor indenizável (48 x R$ 850,00) de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); que a correção monetária incida desde 01.11.2008; ou, caso superado o pedido anterior, seja utilizado o capital segurado vigente na data da contratação, eis que tal questão foi decidida, devendo ser observado o último salário do segurado, composto por importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador, à luz da CLT (§ 1º do artigo 457)”.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
ambos os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022